Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737368-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: FABIANA PEREIRA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lotaxi Transportes Urbanos Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0707216-81.2019.8.07.0018, que, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, nos seguintes termos: “I - Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por FABIANA PEREIRA BARBOSA em face de LOTÁXI TRANSPORTES URBANOS LTDA. A decisão de ID 62951075 rejeitou impugnação apresentada por LOTÁXI e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para inclusão das cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC, na planilha de ID 60963805. As partes não apresentaram recurso da decisão, sendo os autos remetidos à Contadoria Judicial que apresentou a planilha de ID 65595927. Intimadas, a parte exequente manifestou concordância com os cálculos da Contadoria (ID 66487220). Já a parte executada alega que os cálculos se encontram obscuros quanto aos honorários sucumbenciais (ID 66627297). É a síntese do necessário. Decido. II – Os critérios para o cálculo do valor da execução e honorários sucumbenciais foram definidos no título executivo e ressaltados na decisão de ID 62951075, que destacou os cálculos de ID 58024363 apresentados pela Contadoria: “Destaca-se que a Contadoria, na apuração do valor da execução, considerou o valor R$ 16.500,00 como sendo a base de cálculo. Ainda, utilizou o índice INPC, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (17/10/2013), tudo conforme determinado no título executivo judicial.” Os valores apresentados pela Contadoria não foram homologados naquele momento em razão de não contemplarem as cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC. A planilha de ID 65595927 incluiu tão somente o cálculo da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC, conforme determinado na decisão de ID 62951075, mantendo incólume os valores apresentados na planilha de ID 58024363. Quanto aos honorários sucumbenciais, a referida decisão já havia manifestado sobre a forma de cálculo, pelo que deixo de analisar as teses repisadas pelo executado. III - Diante do exposto, HOMOLOGO o valor de R$ 50.404,21 (cinquenta mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e um centavos), conforme planilha de ID 65595927. Preclusa esta decisão, intime-se a parte executada para comprovar o pagamento do valor da execução, no prazo de CINCO DIAS”. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração, que foram parcialmente providos nos seguintes termos: “–LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA. interpôs embargos declaratórios (ID 67564712) contra a decisão de ID 66782516, que homologou o valor de R$ 50.404,21, conforme planilha de ID 65595927. Alega que a decisão é obscura e contraditória, uma vez que constou que os honorários sucumbenciais possuem valor fixo. Ainda, aduz que a Contadoria não indicou o termo inicial da correção monetária. Requer o provimento dos aclaratórios. Em resposta de ID 69100944, a embargada/exequente alega que não assiste razão ao embargante, de modo que os embargos devem ser improvidos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar em parte. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. De fato, verifica-se que a sentença de ID 40253072 assim consignou a respeito dos honorários sucumbenciais: “Condeno a requerida LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos § 3o do art. 20 do Código de Processo Civil.” Com efeito, os honorários sucumbenciais não foram arbitrados em quantia certa, mas em percentual sobre o valor da condenação, motivo pelo qual a incidência de juros de mora não ocorre a partir do trânsito em julgado. A Súmula 14 do STJ dispõe que “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Do excerto acima transcrito depreende-se que a correção monetária é devida desde o ajuizamento da execução e não da data do trânsito em julgado. Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. PEDIDO IMPUGNATÓRIO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (STJ, SUMULA No 14). JUROS DE MORA. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, § 16). PARÂMETROS OBSERVADOS. EXCESSO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da causa, a correção monetária incidirá sobre o valor atribuído à ação, pois base de cálculo da verba, desde o ajuizamento, pois demarca o momento a partir de quanto o valor lhe fora agregado passara a experimentar os efeitos inerentes a inflação, resultando na mitigação de sua expressão histórica e original (STJ, Súmula 14). (...) 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJ-DF 0730717820178070001 DF, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 28/08/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2019, Pág.: Sem Página Cadastrada). III - Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, analisar as alegações referentes aos honorários sucumbenciais na decisão de ID 66782516. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para recálculo somente em relação ao valor dos honorários sucumbenciais na planilha de ID 65595927, devendo a correção monetária deste incidir a partir do ajuizamento da execução (22/07/2019). Com os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de CINCO DIAS. Quanto ao mais, mantenho a decisão de ID 66782516 conforme proferida. Intimem-se”. Alega o Agravante, em síntese, que os cálculos apresentados pela Contadoria judicial em relação aos honorários de sucumbência estão equivocados e devem ser revistos. Diz que “considerando que o valor FIXO – como bem reconhecido pelo d. juízo a quo fora de R$ 1.600,00 (i.e., 10% do valor da condenação), temos que o cálculo realizado pela i. Contadoria, outrora homologado, acaba por permitir que recaia juros sobre juros e correção sobre correção”. Acrescenta que “se a r. decisão dada pelo d. juízo a quo apontou ser o valor fixo – isto é 10% do principal (R$ 16.500,00) – por óbvio o valor dos honorários é de R$ 1.650,00”. Defende os honorários advocatícios de sucumbência devem ser corrigidos nos moldes já decididos na r. decisão proferida pelo Juiz a quo (Id. 62951075 – autos principais) e em sede do Agravo de Instrumento no 0715111-16.2020.8.07.0000. Aduz que a probabilidade do seu direito está evidenciada, pois os cálculos apresentados não obedeceram às regras de decisão anterior, e também há perigo da demora, já que a decisão agravada, caso mantida, permitirá que o Juiz a quo proceda atos executivos que acarretarão o enriquecimento ilícito da Agravada. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para “reconhecer que o valor da sucumbência, em valor fixo, deve obedecer os índices de atualização monetária e de juros de mora, nos moldes da decisão de ID 62951075”. Preparo comprovado – Id. 16605388. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a homologação dos cálculos apresentados d. contadoria judicial, nos autos do Processo no 0707216-81.2019.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença (Id. 65595927 – autos principais). Alega, em abono da sua pretensão, erro nos cálculos apresentados quanto aos honorários de sucumbência, pois não teriam sido respeitados os comandos da r. decisão do Juízo a quo (Id. 62951075 – autos principais) nem a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0715111-16.2020.8.07.0000. Na hipótese, em análise primária, não vejo razão para discordar dos cálculos apresentados pela d. Contadoria (Id. 65595927 – autos principais), pois, ao que tudo indica, obedeceram aos comandos judiciais atinentes aos honorários advocatícios de sucumbência. Não há que se falar em incidência de juros sobre juros sobre os cálculos apurados no tocante aos honorários de sucumbência, nem tampouco merece reparos a r. decisão agravada, porque os cálculos foram apresentados pela d. Contadoria conforme o título executivo judicial (Id. 62951075 – autos principais) e a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0715111-16.2020.8.07.0000. Não é demais ressaltar que o Juiz a quo, nos Aclaratórios, determinou que fossem analisadas “as alegações referentes aos honorários sucumbenciais na decisão de ID 66782516”, o que certamente acarretará novos cálculos. Assim, em juízo provisório, não avisto plausibilidade no direito alegado pelo Agravante. Além disso, não há perigo de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora